Tribunal: TJDFT
Processo: 0732987-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732987-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO AGRAVADO: IZAURA VALERIO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução Hipotecária no 0008704-14.1992.8.07.0001, manteve a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano com fulcro no art. 6o da Lei no 11.101/05. O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida nos autos da Execução Hipotecária movida em face da empresa Agropecuária Vale do Araguaia Ltda. e seus garantidores, Wagner Canhedo de Azevedo e Izaura Valério de Azevedo. A execução teria sido fundada em obrigação própria e autônoma assumida pelos executados, mediante a prestação de garantia real, decorrente de contrato firmado entre a Viação Aérea São Paulo S.A. – VASP e o Banco do Brasil S.A., no qual o Estado de São Paulo figura como fiador e cessionário de créditos. A penhora de um imóvel rural de propriedade da executada teria sido efetivada, mas o prosseguimento da execução foi suspenso em razão da decretação de falência da VASP e da extensão dos efeitos da quebra aos sócios e empresas do grupo econômico, incluindo os agravados. Preliminarmente, o Estado de São Paulo aponta negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo de origem teria se omitido ao não enfrentar os fundamentos apresentados nos embargos de declaração, especialmente quanto à ausência de arrecadação do bem e à distinção entre desconsideração da personalidade jurídica e extensão da falência. A decisão agravada teria se limitado a afirmar genericamente que “a situação se manteve inalterada”, sem analisar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. No mérito, afirma que não haveria nos autos qualquer prova concreta de que o imóvel penhorado tenha sido formalmente arrecadado pelo juízo da falência. A suspensão da execução, portanto, não poderia se basear em presunção genérica de que todos os bens dos agravados estariam à disposição do juízo universal, sendo necessário ato específico que integre o bem à massa falida. O Agravante argumenta que a obrigação executada seria própria dos garantidores, não guardando relação direta com as obrigações da empresa falida. A desconsideração da personalidade jurídica, embora permita atingir o patrimônio dos sócios, não teria o condão de suspender execuções fundadas em dívidas autônomas. Sustenta, ainda, que a legislação brasileira não admite a extensão da falência, mas apenas a desconsideração da personalidade jurídica, o que não implicaria a suspensão das ações movidas contra os sócios. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento para determinar o prosseguimento da execução hipotecária e expedição de nova carta precatória para avaliação e alienação dos imóveis penhorados. Preparo não recolhido em virtude da isenção legal. Intimado quanto ao possível não conhecimento do recurso em virtude da preclusão, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 75553538). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A parte agravante defende que não deveria ter sido atribuído efeito suspensivo ao feito de origem com fulcro no art. 6o da Lei no 11.101/2005 em virtude da decretação de falência da VASP e desconsideração da personalidade jurídica dos ora executados pelo Juízo falimentar. Em defesa de sua tese, tece diversos argumentos, bem como colaciona julgados. Analisando-se os autos, verifico que foi determinada a suspensão do andamento processual pelo prazo de 1 ano em 8/11/2022 (ID 141926552 da origem). Contra tal decisão não houve a interposição de recurso, tendo transitado em julgado. Transcorrido lapso temporal até mesmo superior ao inicialmente determinado, o Juízo a quo, por intermédio da decisão de ID 226003172 da origem, proferida em 14/2/2025, manteve a suspensão do feito, ante a inalteração da situação em tela. Contra tal decisão, novamente, não houve a interposição de recurso pela parte exequente. Após, foi proferida nova decisão em 10/6/2025 (ID 238830845 da origem), a qual considerou que a situação se manteve inalterada, razão pela qual deveria ser mantida a suspensão do feito. Como se vê, após a decisão inicial de suspensão dos autos, todas as demais decisões proferidas tão somente consideraram que, inalterada a situação fática, seria inviável o prosseguimento do feito, com a manutenção da suspensão processual. Ou seja, as decisões proferidas posteriormente à de ID 141926552 da origem, inclusive a decisão agravada, tão somente confirmaram a decisão inicial de suspensão. As argumentações trazidas pela parte agravante de ausência de arrecadação formal do bem pelo Juízo falimentar, de natureza autônoma da obrigação executada e dos limites da desconsideração da personalidade jurídica não se referem a fatos novos, mas sim se tratam circunstâncias existentes desde os idos de 2022 e que não foram oportunamente levantadas pelo agravante. Desse modo, é necessário entender que a questão a respeito da suspensão do processo com fulcro no art. 6o da Lei no 11.101/2005 se encontra preclusa. Não é razoável que a parte exequente, que desde os idos de 2022 vinha aceitando a decisão judicial de suspensão dos autos, deixando de apresentar qualquer recurso, pretenda tão somente quase após 3 anos questionar decisão que, na esteira de todas as outras proferidas, tão somente manteve a decisão de suspensão originária. Incide também, no caso, a preclusão lógica, ante a prática de ato incompatível pela parte. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Ao dispor sobre o instituto da preclusão, os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, prelecionam: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional,não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. P. 364v). A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. No caso, houve a ocorrência de preclusão temporal e lógica, pois já foi analisada a questão atinente à suspensão do processo, decisão contra a qual não houve oportunamente a interposição de recurso. Assim, incabível o conhecimento do Agravo de Instrumento que tenta reavivar questão já analisada e não oportunamente impugnada. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. É extemporânea a interposição de agravo de instrumento contra decisão que simplesmente confirma a anterior, contra a qual a parte não interpôs recurso, deixando que a matéria fosse alcançada pela preclusão temporal. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 2014009, 0706236-81.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) (grifei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da preclusão das questões impugnadas. 2. Superveniente pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Precedentes. 3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que o pedido de tutela de urgência restou indeferido sem recurso. A r. decisão agravada apenas confirma a r. decisão anterior, registrando que não havia “nada a prover acerca do pedido de reapreciação da decisão anterior, considerando que os novos documentos anexados ao processo não alteram a situação fática que determinou o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial”. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1949319, 0729721-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação em razão da sua intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que não conheceu da apelação em razão da intempestividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tempestividade é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso. É imprescindível que a manifestação do inconformismo da parte com a decisão judicial ocorra dentro do tempo fixado pela legislação processual sob pena de preclusão temporal. 4. A nulidade por eventual irregularidade na intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A apelação interposta após o decurso do prazo recursal não deve ser conhecida em razão da intempestividade. 2. A questão referente a eventual nulidade da intimação acerca da sentença encontra-se preclusa quando não alegada pela parte na primeira oportunidade que teve para pronunciar-se nos autos.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278 e 1.003, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.161.401/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 5.5.2025; STJ, REsp 2.000.959/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 4.10.2022. (Acórdão 2028249, 0707517-06.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) (grifei) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2025 15:33:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador